Tribunal: TJDFT
Processo: 0701471-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REQUISITOS PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA.

1. Em tese, admite-se a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima abstratamente cominada, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

2. No caso, as circunstâncias da apreensão (notícia de que o local é ponto de tráfico de entorpecentes; paciente flagrado enquanto abandonava bruscamente as porções de drogas e adentrava no imóvel objeto da operação policial; apreensão de relevante quantidade de drogas e de balança de precisão) apontam para o exercício da traficância de modo estruturado, evidenciando não se tratar de fato isolado e que há risco efetivo de reiteração delitiva.

3. As teses de que a suspeita dos policiais acerca da prática do crime pelo paciente era injustificada e de que as drogas apreendidas eram de terceiro dependem de dilação probatória, não admitida em habeas corpus.

4. Não é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão quando demonstrada sua inadequação e insuficiência, nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal

5. Ordem denegada.